Tribunal: TJDFT
Processo: 0725649-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725649-22.2021.8.07.0000 RECORRENTE: EDUARDO GONÇALVES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. FEMINICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 621, INCISOS I, II E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PERSONALIDADE DO AGENTE. ATENUANTES DO ART. 65, INCISO III, ‘A’ E ‘C’, DO CÓDIGO PENAL. LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA. NÃO CONFIGURADA. CAUSA DE AUMENTO. ART. 121, § 7o, INCISO III, DO CP. CRIME COMETIDO NA PRESENÇA DOS DESCENDENTES DA VÍTIMA. REVISÃO CRIMINAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A revisão criminal se presta à correção de erro judiciário ocorrido em decisão acobertada pelo manto da coisa julgada, com apresentação de provas irrefutáveis que inocentem o requerente ou importem na incidência de circunstâncias que minorem a pena imposta, hipóteses que são taxativamente arroladas no art. 621 do Código de Processo Penal, sendo inviável a reapreciação de matéria já discutida, como que transformando a ação revisional em uma segunda apelação criminal. 2. As provas devidamente judicializadas confirmam a dinâmica dos crimes, nos moldes denunciados e confirmados no decreto condenatório, as quais foram confirmadas pela confissão qualificada do réu, não havendo que se falar que a ‘condenação é contrária à evidência dos autos’ (art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal) ou que ‘se funda em depoimentos comprovadamente falsos’ (art. 621, inciso II, do Código de Processo Penal). 3. Em recente julgamento (ADPF 779 MC-Ref), o ex. Supremo Tribunal Federal entendeu que “‘legítima defesa da honra’ não é, tecnicamente, legítima defesa. (...) Quem pratica feminicídio ou usa de violência com a justificativa de reprimir um adultério não está a se defender, mas a atacar uma mulher de forma desproporcional, covarde e criminosa”. Finalizou o julgamento concluindo a “legítima defesa da honra” é “tese violadora da dignidade da pessoa humana, dos direitos à vida e à igualdade entre homens e mulheres (art. 1o, inciso III , e art. 5o, caput e inciso I, da CF/88), pilares da ordem constitucional brasileira. A ofensa a esses direitos concretiza-se, sobretudo, no estímulo à perpetuação da violência contra a mulher e do feminicídio. O acolhimento da tese tem a potencialidade de estimular práticas violentas contra as mulheres ao exonerar seus perpetradores da devida sanção”. 4. A dosimetria da pena não contrariou a texto expresso da lei penal. 4. 1. Persiste a causa de aumento do art. 121, § 7o, inciso III, do Código Penal, quando comprovado que o feminicídio foi cometido na presença de dois descendentes da vítima, sendo um deles de tenra idade. 5. Revisão criminal admitida e julgada improcedente. O recorrente alega violação ao artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, asseverando que a sentença condenatória teria sido contrária às evidências dos autos, fundada em depoimentos divergentes, não tendo sido considerada a circunstância de que o recorrente, na ocasião dos fatos, estava embriagado, não se encontrando consciente de suas ações. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 621, inciso I, do CPP, pois restou assentado no acórdão resistido que “as declarações da vítima sobrevivente, corroboradas pelas testemunhas confirmam a dinâmica dos crimes, nos moldes narrados na denúncia e fundamentados no decreto condenatório, as quais foram confirmadas pela confissão qualificada do réu, não havendo que se falar que a condenação é contrária à evidência dos autos (...) ou que se funda em depoimentos comprovadamente falsos (...) como alega a Defesa” (ID 34336109). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027